Tribunal: TJSP
Processo: 1115482-77.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE CONTAS (ASSOCIAÇÃO) – ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDÔMINO DE EXIGIR CONTAS DO SÍNDICO OU PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE CONTAS (ASSOCIAÇÃO) – ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDÔMINO DE EXIGIR CONTAS DO SÍNDICO OU PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1115482-77.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA
CAROLINA AMORIM MUSSI DE CARVALHO, é apelado JOSE ROBERTO DO
AMARAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115482-77.2017.8.26.0100 -Voto no 33959
2
APELAÇÃO no 1115482-77.2017.8.26.0100
Ação : Obrigação de fazer
Apelante: Ana Carolina Amorim Mussi de Carvalho
Apelado (a): Jose Roberto do Amaral
VOTO N.o 33959
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
(ASSOCIAÇÃO)

ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDÔMINO DE EXIGIR
CONTAS
DO
SÍNDICO
OU
PRESIDENTE
DA
ASSOCIAÇÃO - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE
DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR

APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO
INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO
PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA

RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cc. prestação de
contas ajuizada por Ana Carolina Amorim Mussi de Carvalho
contra Jose Roberto do Amaral, que a respeitável sentença de fls.
75/81, cujo relatório ora adotado passa a fazer parte integrante do
presente decisum, julgou extinta a ação. Sucumbência da autora,
sendo fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Recorre a parte-apelante, alegando, em síntese, que
deve ser oportunizada a emenda da petição inicial e o
prosseguimento da ação de obrigação de fazer com prestação de
contas. Acrescenta que adquiriu lote de terreno e que não há
manutenção sendo a ação ajuizada com essa finalidade. Pede, ao
final, a reforma da sentença e que seja dado provimento ao apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115482-77.2017.8.26.0100 -Voto no 33959
3
Por sua vez, a parte-apelada, em resposta, manifesta-
se pela manutenção da r. sentença.
O recurso foi recebido em seus regulares efeitos, sendo
que os autos foram remetidos a esta superior instância.
É o relatório. Passo a decidir.
De início, o presente julgador esclarece que, a despeito
de sua opinião pessoal, o presente feito está sendo examinado à
luz das exigências deste Tribunal objetivando implementar
medidas para acelerar a apreciação das demandas a ele
submetidas,
com
vistas
ao
cumprimento
da
exigência
constitucional de dar ao processo uma duração não mais do que
razoável, em obediência ao disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal de 1988 (Emenda Constitucional n° 45 de
08.12.2004).
Feitas tais observações, em que pese a irresignação da
parte-apelante, o recurso não merece ser provido.
Isso porque, de acordo com o que consta da r.
sentença de fls. 75/81, cujo teor segue transcrito:
“Respeitado o entendimento do requerente, o caso é
de extinção do processo, sem resolução do mérito,
tendo em vista a manifesta ilegitimidade ativa ad
causam.
Em que pese a autora tenha denominado a ação como
ação de obrigação de fazer, verifico que todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115482-77.2017.8.26.0100 -Voto no 33959
4
pedidos relativos à ações de conservação do
loteamento, pagamento de funcionários, entre outros,
exigem previamente regular prestação de contas por
parte da Associação responsável pela manutenção e
conservação
do
local,
não
sendo
possível
a
verificação de quaisquer irregularidades de seus
administradores, sem a devida prestação de contas.
Ademais, a própria autora, em um de seus pedidos,
pleiteia expressamente a prestação de contas (fls. 3,
pedido “f” - "preste contas dos valores arrecadados e
das despesas feitas, desde o início da implantação do
loteamento até a presente data").
Nos termos do artigo 550 do Código de Processo Civil,
"Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir
contas requererá a citação do réu para que as preste
ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias"
e, segundo o doutrinador de Adroaldo Furtado
Fabrício, prestar contas “significa fazer alguém a
outrem, pormenorizadamente, parcela por parcela, a
exposição dos componentes do débito e crédito
resultantes
de
determinada
relação
jurídica
concluindo pela apuração aritmética do saldo
devedor
ou
credor
ou
de
sua
inexistência”(“Comentários ao CPC”, Forense, v. VIII,
tomo III, p. 387).
No caso, a autora é proprietária de terreno no
loteamento mencionado na petição inicial, enquanto
o requerido é o presidente da Associação responsável
pela manutenção e conservação do loteamento, de
modo que dúvida não resta acerca do dever do
requerido de prestar contas, já que tal dever é
inerente à função de síndico/presidente da Associação responsável pela manutenção e conservação do loteamento, em razão da
administração de bens e de interesses alheios.
Bem por isso, a prestação de contas pode ser exigida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115482-77.2017.8.26.0100 -Voto no 33959
5
do presidente da Associação responsável pela
manutenção e conservação do loteamento, do síndico,
do condomínio e ou da administradora.
Ocorre
que
o
condômino/associado
não
tem
legitimidade para exigir a prestação de contas
individualmente, posto que o síndico/presidente da
Associação,
responsável
pela
manutenção
e
conservação do loteamento não é mandatário pessoal
de cada condômino, mas sim da coletividade.
Se assim, cabe à assembleia geral dos condôminos/associados, e não aos
condôminos/associados individualmente, demandar
contra
o
síndico/presidente
da
Associação
responsável pela manutenção e conservação do
loteamento, pois o direito de exigir contas acerca da
administração
do
ente
coletivo
compete,
com
exclusividade, ao corpo assemblear.
Oportuno registrar que a jurisprudência se orienta
no sentido de que somente supletivamente detém, o
condômino,
legitimidade
para
demandar
pessoalmente contra o síndico, ou seja, na restrita
hipótese de ser inviável ou impossível a obtenção de
quórum para a convocação da assembleia geral
extraordinária, circunstância essa que, entrementes,
deve restar demonstrada de forma inequívoca no
curso da lide (RESP. N. 535.696, de São Paulo,
Terceira Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, j. Em 13.03.2007).
Nestes autos, pelos documentos coligidos à inicial,
conclui-se não haver sequer indícios de ser inviável
ou impossível a obtenção de quórum para a
convocação da assembleia geral extraordinária, para
fins de solicitação de contas ao síndico, ora requerido.
O 1.348, inciso VIII, do Código Civil, dispõe que
compete ao síndico prestar contas à assembleia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115482-77.2017.8.26.0100 -Voto no 33959
6
anualmente e quando exigidas, enquanto o art. 22, §
1o, alínea "f" da Lei n. 4.591/64 reza que compete ao
síndico prestar contas à assembleia dos condôminos.
O mesmo raciocínio aplica-se aos loteamentos, eis
que o condômino não tem legitimidade de parte ativa
para postular em juízo a prestação de contas da
administração da associação.
(...) As contas, pois, devem ser exigidas pela
coletividade e não pelos condôminos individualmente.
No caso, o autor reclama a apresentação de contas
dos valores arrecadados e das despesas feitas, o que
não lhe cabe fazer fora da assembleia.
Ademais, os demais pedidos para a prática de atos de
conservação e pagamento de funcionários só pode ser
analisada após devidamente prestadas as contas,
verificando-se
eventuais
irregularidades
na
administração dos valores.
Assim, não detém o condômino, isoladamente,
legitimidade ativa para demandar prestação de
contas contra a assembleia, que se assemelha a figura
do síndico.
Falta interesse de agir, outrossim, no que pertine aos
pedidos de declaração de nulidade da cláusula 4.3,
letra "e" (fl.8) e convocação de eleição para definição
da diretoria da associação, porque pelo que se afere
dos documentos acostados aos autos, não há
obrigatoriedade de que as pessoas se associem,
aderindo à Associação voluntariamente, não se
vislumbrando nulidade na cláusula em que a
compradora declara conhecimento das restrições ao
loteamento e dever de observância aos termos do
Estatuto da Associação.
No que pertine ao pedido de convocação de eleição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115482-77.2017.8.26.0100 -Voto no 33959
7
para definição da diretoria da associação, como visto
acima, tendo em vista que há necessidade de prévia
prestação de contas para que se verifique eventual
necessidade de substituição da atual diretoria, por
inobservância dos deveres estatutários e que a
convocação de eleição para definição da diretoria da
associação deve observar o quanto previsto no
Estatuto da associação, também falta interesse de
agir, na medida em que pelo que se afere dos
documentos acostados aos autos, não estão presentes
as hipóteses de convocação da referida eleição, não
sendo os provimentos postulados necessários e
adequados à satisfação da pretensão da parte
requerente”.
Ora, diante de tais considerações, fica evidente o
acerto no qual incorreu o Juízo a quo, eis que foi decretada a
extinção do processo por ilegitimidade ativa do condômino para
pleitear a prestação de contas do presidente da associação,
equiparado ao síndico do condomínio, de acordo com a
jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. As demais questões dirimidas dependem da anterior
prestação de contas a fim de se averiguar eventual má
administração da atual diretoria da associação. Por fim, a
sucumbência é carreada ao vencido de acordo com a legislação
processual civil (artigo 85).
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões
expostas pelo juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a
solução ora adotada, de modo a satisfazer as condições do artigo
93, inciso IX de nossa Carta Constitucional.
Em
outros
termos,
está
demonstrado
que
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115482-77.2017.8.26.0100 -Voto no 33959
8
fundamentos externados pelo juízo de primeiro grau se prestam
perfeitamente a dar embasamento para rejeitar o inconformismo
deste recurso e que, em virtude de sua clareza e rigor, são aqui
adotados como razões de decidir.
É o que dispõe o artigo 252, do Regimento Interno
deste Tribunal, com a redação que lhe foi dada pelo Assento
Regimental n° 562/2017 (DJe de 30.03.17, publicado em
31.03.17):
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-
la,
apreciando,
se
houver,
os
demais
argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar
a
conclusão
adotada
no
julgamento.”
Com efeito, a aplicação o dispositivo regimental acima
transcrito tem sido prestigiada pela unanimidade das câmaras
deste Tribunal de Justiça, mormente por sua primeira seção, a
saber: TJSP, 1a câmara de direito privado, apelação cível no
0004870-33.2017.8.26.0248, relator RUI CASCALDI, v.u., j.
09/06/2020; TJSP, 2a câmara de direito privado, apelação cível
no 1000090-02.2018.8.26.0441, relator ÁLVARO PASSOS,
v.u., j. 18/08/2020; TJSP, 3a câmara de direito privado,
apelação cível no 1002471-46.2013.8.26.0606, relatora MARIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115482-77.2017.8.26.0100 -Voto no 33959
9
DO CARMO HONÓRIO, v.u., j. 07/07/2020; TJSP, 4a Câmara
de
Direito
Privado,
apelação
cível
no
1047352-43.2014.8.26.0002, relator FÁBIO QUADROS, v.u.,
j. 21/08/2020; TJSP, 5a câmara de direito privado, apelação
cível no 1033861-06.2019.8.26.0224, relator A. C. MATHIAS
COLTRO, v.u., j. 17/08/2020; TJSP, 6a câmara de direito
privado, apelação cível no 1005845-27.2014.8.26.0609, relator
DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS, v.u., j. 12/12/2019; TJSP,
7a câmara de direito privado, apelação cível no
0087385-16.2019.8.26.0100, relator MIGUEL BRANDI, v.u., j.
07/08/2020; TJSP, 8a câmara de direito privado, apelação cível
no
1090098-78.2018.8.26.0100,
relator
PEDRO
DE
ALCA^NTARA DA SILVA LEME FILHO, v.u., j. 12/08/2020;
TJSP, 9a câmara de direito privado, apelação cível no
0014785-49.2018.8.26.0482, relator PIVA RODRIGUES, v.u.,
j. 18/08/2020; TJSP, 10a câmara de direito privado, apelação
cível no 1004068-29.2019.8.26.0642, relator JAIR DE SOUZA,
v.u., j. 22/08/2020.
Por conseguinte, essa “... técnica de decidir é louvável
quando o juiz do segundo grau nada tem a acrescentar à decisão
do juiz a quo, repetindo-a, consequentemente, com outras
palavras e citando mais um ou outro acórdão. Nos tempos
atuais, em que o número de processos é assustador, não tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115482-77.2017.8.26.0100 -Voto no 33959
10
lógica, nem é compreensível, que o juiz ad quem assim proceda.
A motivação per relationem, desse modo, impõe-se não só nos
Juizados Especiais, como nos Juízos Comuns”. (TOURINHO
NETO, Fernando da Costa, FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias.
Juizados Especiais Cíveis e Criminais: comentários à Lei
9.099/1995. 5a ed., São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2007, p.
651).
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem
incentivando as cortes estaduais e federais à aplicar, na resolução
dos conflitos de interesses a elas submetidos, dispositivos legais e
regimentais similares ao ora invocado, ratificando decisões que
encontrem, no julgado censurado, apoio para fundamentar suas
próprias decisões, mas desde que fique devidamente explicitado
no que consistiria o acerto da decisão:
“... é predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum.” (STJ -
AgRg no REsp 1339998/RS 4a Turma - Ministro
Raul Araújo j. 15.05.14 - DJe 16.06.14)
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator